Tribunal: TJMT
Processo: 1021240-44.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021240-44.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (EMBARGADO), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (EMBARGADO), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGANTE), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (EMBARGANTE), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (EMBARGANTE), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (EMBARGANTE), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (EMBARGANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), ERNESTO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 924.217.331-20 (EMBARGANTE), ANGELO BRUNO DONATONI - CPF: 052.100.321-08 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 063.127.999-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLESIO IZIDORO MARQUES - CPF: 174.107.111-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ISONEL DA SILVA ABREU - CPF: 390.285.181-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO - CPF: 506.536.603-91 (EMBARGANTE), AMIZAEL JOSE CANDIDO - CPF: 620.929.791-91 (ADVOGADO), LUCIANA DE AGUIAR MELO - CPF: 617.717.753-00 (EMBARGANTE), CIJ IMOVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 21.725.976/0001-00 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA C/C PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO E RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OMISSÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatado no v. acórdão omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios em caso de não conhecimento do recurso de apelação cível, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

GOLDEN GESTÃO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
opõe embargos de declaração
(ID nº 212118660), objetivando sanar a omissão existente no acórdão de ID nº 210987157, proferido no Recurso de Apelação Cível, que não conheceu do recurso de apelação aviado pelos autores.

Alega, em suma, ocorrência de omissão no julgado quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios.

Sustenta que quando não conhecido o recurso de apelação, deverão ser majorados os honorários advocatícios fixados em primeira instância, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, requerendo seja atribuído à sentença efeito modificativo.

Sem contrarrazões (ID nº 213775657).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Analisando detidamente os autos, verifica-se que realmente o v. acórdão contém omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios.

No caso, o acórdão recorrido não conheceu do recurso de apelação aviado pelos autores e desproveu o recurso de apelação interposto pela requerida CIJ IMÓVEIS LTDA, majorando os honorários devidos pela requerida em favor dos apelantes,
in verbis:

“(...)

Ante o exposto, não conheço do recurso de apelação aviado pelos autores e nego provimento ao recurso da requerida, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/15.

(...)”.
(ID nº 210987157)

Sobre o tema, o STJ deixou assentado que a majoração dos honorários, em grau recursal,
“somente é devida quando estiverem presente 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(EDcl no REsp 1756240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/03/2019).

Sendo assim, não tendo sido conhecido o recurso de apelação interposto pelos autores, ora embargados, faz-se devida a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau de jurisdição.

Desta feita, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de sanar a omissão apontada.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
para suprir a omissão verificada no v. acórdão recorrido, para majorar em 5% o valor dos honorários advocatícios fixados na sentença ao advogado da embargante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024